Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DELITO PRATICADO POR RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes dispostos no art. 155, §4 o, inciso I, e artigo 307, ambos do CP, mantém-se o édito condenatório.
2. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da Amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído.
3. Adequada a valoração negativa da conduta social do acusado, o qual se encontrava em cumprimento de pena por cometimento de outro crime, não havendo que se falar em ocorrência de bis in idem.
4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
5. Necessária a readequação da pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.